Tribunal: TJMT
Processo: 1041382-33.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041382-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADSON SOUZA CARVALHO - CPF: 734.798.611-72 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1041382-33.2024.8.11.0001.

Origem
:
8º

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ADSON SOUZA CARVALHO.

Recorrida:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DEFEITO APRESENTADO DENTRO DO PERÍODO DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – ÔNUS DA PARTE DEMANDADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO –
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO À RECLAMADA DO APARELHO TELEVISOR DISCUTIDO NOS AUTOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 4 de novembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática prolatada, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e acolheu a preliminar de decadência, extinguindo o feito sem resolução de mérito (id. 242512188).

Em argumento recursal, o recorrente alega que o Juízo singular não se atentou ao fato de que a reclamação administrativa realizada no site “Consumidor”, jamais teve negativa por parte da reclamada na solução do problema, comprovando por documentação anexa.

Ressalta que não requereu o conserto ou a substituição do produto, mas que a relação contratual fosse desfeita e que o valor pago, à época da compra, fosse devolvido.

Dessa forma, entende que o Juízo de origem somente poderia aplicar o instituto da decadência caso os pedidos iniciais fossem sobre o conserto ou a substituição do produto, com vício de qualidade, o que não é o caso, pois existe o pedido de danos morais (reparação civil), cujo prazo prescricional é de 5 anos, conforme o CDC, ou de 3 anos, conforme o Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, com a condenação da recorrida em R$ 2.199,00, a título de dano material, e R$ 12.000,00, por dano moral.

Em contrarrazões, a recorrida refuta as razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença prolatada pelo Juízo singular (id. 242512199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que a sentença merece reforma.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, acolheu a preliminar de decadência e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O art. 26, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seus incisos I e II, estabelece que o prazo para reclamar sobre produtos ou serviços não duráveis é de 30 dias e de 90 dias para produtos e serviços duráveis, iniciando o prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços (§ 1º).

Contudo, o dispositivo mencionado, em seu § 2º, inciso I, obsta a contagem do prazo decadencial quando:

“§ 2°
Obstam a decadência
:

I - a
reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca
”.

No caso, restou comprovado que o reclamante formulou 2 (duas) reclamações (ids. 242512160 e 242512163), sendo a primeira com relação ao
software
do aparelho, devidamente atendida (id. 2425121360), e a segunda, referente a vício de qualidade oculto, foi realizada em 16/2/2023, e cancelada pela reclamada em 4/3/2023,
sob o argumento de que na Nota Fiscal do produto adquirido constou nome diverso do titular da compra
.

A respeito da Nota Fiscal, observa-se que, quando da emissão do “Boleto de Venda” (id. 242512161), constou como cliente o nome “
Edson
” e o CPF do demandante de nº 734.798.611-72. Dessa forma, conclui-se
indevido o cancelamento da segunda reclamação
,
não havendo resposta negativa
,
obstando
, assim,
a contagem do prazo decadencial
, nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC.

Dessa forma, a pretensão à reparação pelos defeitos apresentados por tais produtos e serviços é regulada pelo art. 27 do CDC, que estabelece o
prazo de cinco anos para a reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço
, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
.

Logo, não há que se falar em decadência.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA DECADÊNCIA - RECURSO DA AUTORA - 1
. TESE DE AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO - SUBSISTÊNCIA -DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR DE OBTER INDENIZAÇÃO PELO FATO DO PRODUTO - INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL (ART. 26, CDC)- FATO DO PRODUTO QUE SUBMETE AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 27, CDC)- DECADÊNCIA AFASTADA - 2. MÉRITO - POSSIBILIDADE DE JULGAMENT PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, § 4º, CPC)-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR ACIDENTE DE CONSUMO (FATO DO PRODUTO) - INVERSÃO DA PROVA OPE LEGIS QUE NÃO EXONERA CONSUMIDOR DE PRODUZIR O MÍNIMO DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pretensão indenizatória por fato do produto ou do serviço (acidente de consumo) é regida, tão somente, pelo prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável o prazo decadencial do artigo 26. 2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito.
(TJ-SC - APL: 03006858220178240069, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Civil) (grifei).

Ultrapassada a questão prejudicial, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante comprou, na data de 28/4/2018, um aparelho de TV, marca Led 49 LG Smart LJ 5550 FUL HD, no valor de R$ 2.199,00.

Relata que, na data de 16/3/2019, teve problemas com o
software
da televisão com relação à conexão da internet (Wi fi), e abriu uma reclamação junto ao Procon-MT, com o problema resolvido na data de 25/3/2019 (id. 242512160).

Ocorre que,
na data de 16/2/2023,

protocolou junto ao Procon-MT nova reclamação, por vício de qualidade do produto
. Contudo, conforme mencionado, a reclamada alegou que a reclamação foi registrada em nome de terceiro e, por isso, recusou o atendimento, sendo a reclamação cancelada pelo gestor na data de
4/3/2023
(id. 242512163).

Desse modo,
o produto adquirido pelo reclamante apresentou defeito que não foi sanado pelo fornecedor/fabricante
.

A matéria tratada se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Da análise do conjunto probatório, a demandada
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

O artigo 18, do CDC, é enfático ao definir: “
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam
ou lhes diminuam o valor (...)
” (grifei).

Consoante
entendimento já pacificado no STJ,
a garantia contratual é complementar à legal. Vejamos
:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. DISTINÇÃO. DIREITO DE RECLAMAR. PRAZOS. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. DEFEITO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. GARANTIA LEGAL E PRAZO DE RECLAMAÇÃO. DISTINÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DE RECLAMAÇÃO ATINENTES À GARANTIA LEGAL.

(...)

- A garantia legal é obrigatória, dela não podendo se esquivar o fornecedor. Paralelamente a ela, porém, pode o fornecedor oferecer uma garantia contratual, alargando o prazo ou o alcance da garantia legal.

-
A lei não fixa expressamente um prazo de garantia legal
. O que há é prazo para reclamar contra o descumprimento dessa garantia, o qual, em se tratando de vício de adequação, está previsto no art. 26 do CDC, sendo de 90 (noventa) ou 30 (trinta) dias, conforme seja produto ou serviço durável ou não.

- Diferentemente do que ocorre com a garantia legal contra vícios de adequação, cujos prazos de reclamação estão contidos no art. 26 do CDC, a lei não estabelece prazo de reclamação para a garantia contratual. Nessas condições, uma interpretação teleológica e sistemática do CDC permite integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual, estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia legal, ou seja, a partir do término da garantia contratual, o consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou 90 (bens duráveis) dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer do período desta garantia.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 967.623/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/6/2009) (grifei).

Ademais, o surgimento de vício ocorrido fora da garantia não constitui, por si só, motivo preponderante para exonerar o fabricante da sua responsabilidade em reparar os defeitos de fabricação que venham a surgir após tal período.

A responsabilidade pelo fabricante não é
ad eternum,
sendo que
para fins de delimitação temporal deve ser levado em consideração a expectativa do tempo de vida útil do bem ou componente
.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE. EXIGÊNCIA DE DUPLO PREPARO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO FORNECEDOR.
VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE

GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO
. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO ART. 26, § 3º, DO CDC.

(...)

5. Por óbvio,
o fornecedor não está, ad aeternum, responsável pelos produtos colocados em circulação, mas sua responsabilidade não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio. Deve ser considerada para a aferição da responsabilidade do fornecedor a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da garantia
.

(...)

8. Com efeito,
em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem
.

9. Ademais,
independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo
.

10. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido.

(STJ- REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012.) (grifei)

No caso, é de se esperar que o aparelho televisor adquirido pelo reclamante tenha expectativa de vida útil por período superior a
05 (cinco) anos
. É natural que se espere desse produto maior durabilidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APARELHO CELULAR.
VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA AFASTADA. VIDA ÚTIL DO APARELHO. PRODUTO DURÁVEL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. CONFIGURADO
. REPARAÇÃO. ARBITRAMENTO. 1. A responsabilidade do fornecedor não se limita ao período de garantia contratual, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor adotou o critério da vida útil do bem ao tratar de vício oculto em seu art. 26, § 3º.
Precedentes do STJ. 2. Em face de vício oculto que afeta o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas do consumidor, que optou pelo ressarcimento dos valores, necessário o retorno das partes ao status quo ante
. 3.
O dano moral, na espécie, restou caracterizado, porquanto a recusa de assistência técnica para reparo do aparelho foi capaz de lesionar atributo da personalidade do autor, causando-lhe abalo psíquico e constrangimento, na medida em que restou impedido de utilizar o aparelho
como meio de trabalho e para atividades cotidianas. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
(TJ-DF 07119749220228070020 1694927, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2023) (grifei).

Logo, resta evidente o direito da parte autora à restituição do valor pago pelo produto defeituoso.

No que tange aos danos morais, estes restaram caracterizados,
eis que o defeito do produto ensejou que o autor ficasse privado de seu uso
, com ofensa a sua dignidade pelo
descaso
da parte reclamada na condução do problema, restando angústia e intranquilidade causadas pela situação não desejada, aliada à reclamação administrativa formulada junto ao Procon/MT, na data de 16/2/2023, sem êxito.
A propósito
:

RECURSO INOMINADO - APARELHO CELULAR - DEFEITO DO PRODUTO NÃO SANADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se o vício apresentado no produto não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, tampouco houve substituição do bem defeituoso ou restituição do valor pago, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido e desprovido do valor despendido com a sua aquisição
. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - RI 828/2013, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2013, Publicado no DJE 26/09/2013) (grifei)
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, fixo a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, valor que se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, em razão do resulta do julgamento,
há que se determinar que a parte reclamante proceda à devolução ao reclamado do aparelho televisor discutido nos autos
.

Diante de todo o exposto
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, julgando
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, no sentido de condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 2.199,00
, a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora legais a contar da citação e ao pagamento de
R$ 3.000,00
, a título de danos morais, atualizado monetariamente a partir da publicação desta decisão e acrescido de juros de mora legais contados da citação.

Determino que a parte reclamante proceda à devolução ao reclamado do aparelho de TV discutido nos autos.

S
em custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024